Tribunal: STF
Processo: RE 462702
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Aprovação de
tomada de contas de prefeito. Ação de conhecimento para apuração de
responsabilidade civil ou criminal. Possibilidade . Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental quando a parte agravante não infirma
os fundamentos adotados na decisão agravada